Tribunal: TJES
Processo: 5005976-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005976-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA LUZIA NUNES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO AMBIENTAL – ATIVIDADE PESQUEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incontroverso o dano ambiental provocado pela recorrida e o dever de indenizar os atingidos, inclusive os pescadores que atuavam na área afetada.

2.
Não há nos autos prova que demonstre, com a segurança necessária ao provimento pretendido, que, em Nova Almeida, houve suspensão da pesca ou que a pesca na região foi efetivamente afetada.

3.
Ademais, é de se considerar que o rompimento da barragem ocorreu em 2015 e a agravante só buscou tutelar o seu alegado direito em 2022, o que, de certa forma, indica que eventual prejuízo na atividade pesqueira por ela desenvolvida não impediu a sua subsistência.

4.
A pretendida indenização por eventual impossibilidade de exercer sua atividade profissional depende de maior digressão probatória na origem.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005976-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SONIA LUZIA NUNES

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como narrado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SONIA LUZIA NUNES
contra a decisão ID 3230585, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ela formulado nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e outros.

Em suas razões, ID 2891795, a agravante narra, em síntese, que comprovou que estava cadastrada e exercia profissionalmente a pesca desde 2009, tendo inclusive obtido a carteira profissional em 2012, bem como que a Instrução Normativa 06/2012 do MPA dispõe sobre a validade, por tempo indeterminado, da licença de pescador profissional.

Decisão ID 3656501 em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 4114171 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a autora narra que é pescadora profissional e laborava no Município de Serra, em Nova Almeida, antes do rompimento da barragem de Fundão mediante pesca de rede e tarrafa e que, com o rompimento da barragem, sua atividade pesqueira foi afetada, deixando de obter renda com a pesca.

Salienta que tem ciência de que as requeridas, por meio da Fundação Renova, vêm cadastrando as pessoas das regiões afetadas, classificando-as como impactadas e concedendo-lhes benefícios e indenizações. Contudo, conforme afirma, ao tentar se cadastrar em abril de 2022 (protocolo 41420220418), não logrou êxito pela perda do prazo estipulado para o cadastro.

Na demanda de origem a agravante buscou, liminarmente, que fosse determinado que as requeridas efetuassem o cadastro da agravante como impactada e procedesse ao pagamento do auxílio financeiro emergencial (AFE) concernente em um salário-mínimo e uma cesta básica no valor estipulado pelo DIEESE.

A MMª Juíza
a quo
indeferiu o pleito sustentando que a ora recorrente não comprovou a condição de pescadora de forma contemporânea ao rompimento da barragem, afastando assim a probabilidade do direito por ela invocado.

O auxílio financeiro emergencial (AFE) é um dos programas prestados pela Fundação Renova à população impactada pelo rompimento da Barragem de Fundão em razão da interrupção de suas atividades produtivas e econômicas, até o restabelecimento das condições para retomadas das atividades.

Como se denota, tal benefício tem o propósito de garantir a subsistência daquele trabalhador cuja renda foi afetada pelas consequências do rompimento da Barragem de Fundão enquanto perdurar a situação que impeça o regular exercício profissional e, naturalmente, a obtenção de renda com o labor.

Conforme a agravada esclarece dentre as ações criadas para ressarcimento e indenização dos impactados com o rompimento da barragem de fundão está o Programa de Indenização Mediada (PIM) e o Sistema Indenizatório Simplificado – Novel, que se tratam de programas de adesão voluntária e facultativa, cuja adesão deveria ser realizada até 30/04/2020.

A negativa de inserção da agravante no programa deu-se, exclusivamente, pela perda do prazo de adesão, o que impede o reconhecimento da prática de ato ilegal por parte da agravada e, consequentemente, a imposição judicial do cadastro da agravante de forma extemporânea.

Não obstante, a recorrente – se preenchidos os requisitos legais – pode pretender tutela judicial que determine o pagamento de indenização em razão de eventual reconhecimento de dano por ela sofrido.

É incontroverso o dano ambiental provocado pela recorrida e o dever de indenizar os atingidos, inclusive os pescadores que atuavam na área afetada, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem.

A concessão da tutela de urgência pretendida pela recorrente depende da demonstração de que exercia a atividade de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos em uma localidade atingida como forma de subsistência.

A agravada afirma que o distrito de Nova Almeida na Serra não está incluso entre as localidades que foram impactadas com o rompimento da barragem, bem como que tal localidade não sofreu determinação de suspensão da pesca.

Ademais, sustenta que a agravante não comprovou sua condição de pescadora profissional como atividade de subsistência na referida localidade na época do evento danoso.

Dos documentos que foram produzidos observo no ID 4114253 que não houve proibição de pesca na região de Nova Almeida.

Com efeito, não há nos autos prova que demonstre, com a segurança necessária ao provimento pretendido, que, em Nova Almeida, houve suspensão da pesca ou que a pesca na região foi efetivamente afetada.

Em caso semelhante, este E. TJES reconheceu a inexistência de prova de que a região de Nova Almeida foi afetada. Veja-se trecho do voto condutor:

A pesca está proibida somente na faixa litorânea ao sul da Foz do Rio Doce, compreendida entre o distrito de Barra do Riacho, em Aracruz, até a região de Degredo/Ipiranguinha, na cidade de Linhares, sendo que o agravado é residente e domiciliado na cidade de Serra-ES, que se encontra a 115km (cento e quinze quilômetros) de distância da área proibida para o exercício da pesca, de modo que seria necessária a apresentação de provas para indicar a probabilidade de que o recorrido se deslocaria para pescar naquela localidade no escopo de fazer jus ao recebimento de uma pensão mensal em sede de cognição sumária.

Ocorre que o próprio agravado, ao responder o formulário perante a Fundação Renova, informou que, além do Rio Doce, também realizava a pesca na Lagoa Juara, localizada em Jacareípe-Serra (item 14.2), e que pertencia à Colônia de Pescadores de Jacareípe-Serra (item 14.6), bem como vendia os pescados em Serra-ES (item 14.20). Ademais, no Cadastro de Atividade Econômica o recorrido também informa que exerce a atividade pesqueira no município de Serra-ES.

Aliás, justamente por, aparentemente, exercer a atividade de pesca no município de Serra-ES, o agravado não teria interrompido o seu labor, tanto que efetuou a contribuição previdenciária, na condição de segurado especial por ser pescador, entre os meses de março a outubro de 2020, indicando, a princípio, que teria continuado a pescar normalmente após o dano ambiental provocado pelas demandadas.

Vale ressaltar que, ao contrário do alegado pelo agravado, a Deliberação nº 58/2017 do CIF, não reconheceu, em momento algum, a existência de impactos em toda a região de Serra/ES, mas apenas em Nova Almeida, distrito de Serra, local jamais citado pelo recorrido como utilizado para a realização da sua atividade pesqueira.

(TJES – Agravo 5003597-58.2021.8.08.0000 – Terceira Câmara Cível – Julgado em 01/02/2022)

Com efeito, não resta demonstra a verossimilhança necessária ao deferimento da liminar requerida.

Ademais, é de se considerar que o rompimento da barragem ocorreu em 2015 e a agravante só buscou tutelar o seu alegado direito em 2022, o que, de certa forma, indica que eventual prejuízo na atividade pesqueira por ela desenvolvida não impediu a sua subsistência.

De igual modo, passados sete anos, necessário se faz avaliar a permanência da condição que impeça o livre exercício profissional pela recorrente nos dias atuais.

Assim, não vislumbro a presença de urgência necessária ao deferimento da medida pretendida.

De todo modo, a pretendida indenização por eventual impossibilidade de exercer sua atividade profissional depende de maior digressão probatória na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.